Tribunal: TJES
Processo: 5020225-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020225-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER PEREIRA VARGES JUNIOR

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade e determinou a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento da soberania dos veredictos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus que reitera pedido anteriormente apreciado por este Tribunal, sem inovação fática ou jurídica, bem como a legalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que a impetração reproduz integralmente os fundamentos deduzidos no Habeas Corpus nº 5002943-32.2025.8.08.0000, já julgado por esta Segunda Câmara Criminal, com ordem denegada.
4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte veda o conhecimento de habeas corpus que configure mera reiteração de pedido, ausente qualquer fato novo apto a justificar o reexame da matéria.
5. Ainda que superado o óbice processual, a decisão impugnada encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, que autoriza a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Writ não conhecido.

Tese de julgamento
:
“1. Não se conhece de habeas corpus que reproduz pedido anteriormente apreciado e julgado, sem inovação fática ou jurídica.
2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068).”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.068; TJES, HC nº 5000964-69.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020225-83.2025.8.08.0000

PACIENTE: WAGNER PEREIRA VARGES JUNIOR

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
17173770
) impetrado em favor de

WAGNER PEREIRA VARGES JUNIOR
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

1
ª

Vara
Criminal de
Guarapari
/ES.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal em razão da negativa do direito de apelar em liberdade e da determinação de execução provisória da pena, com base na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Argumenta que a prisão foi decretada como efeito automático da condenação, sem fundamentação concreta nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e que o Paciente possui condições pessoais favoráveis, tendo respondido à instrução em liberdade.

Ao final, requer a suspensão imediata da execução provisória da pena e a expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 17222564.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 17414180.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do
writ.

Pois bem.

Compulsando os autos e os registros deste Egrégio Tribunal, constata-se que a presente impetração veicula pretensão idêntica àquela deduzida no
Habeas Corpus nº 5002943-32.2025.8.08.0000
, impetrado em favor do mesmo paciente e contra o mesmo ato coator.

O referido
writ
anterior foi julgado por esta Segunda Câmara Criminal em 16 de abril de 2025, ocasião em que a ordem foi
denegada
à unanimidade, firmando-se o entendimento de que a soberania dos veredictos do Júri autoriza a execução imediata da pena (Tema 1.068 do STF) e que a decisão estava devidamente fundamentada.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual é no sentido de que não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido anterior, sem que haja inovação fática ou jurídica que justifique o reexame da matéria.

No caso em tela, a defesa reitera os argumentos de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a impossibilidade de execução provisória da pena, teses estas que já foram exaustivamente analisadas e rechaçadas no julgamento pretérito.

Conforme bem pontuado pelo
Parquet
:

"Nesta nova impetração, verifico que o impetrante reitera os mesmos argumentos, já deduzidos nos autos do Habeas Corpus n° 5002943-32.2025.8.08.0000, que fora julgado por este egrégio Tribunal de Justiça no dia 16 de abril de 2025, o que torna importuno, portanto, o seu conhecimento integral e a reanálise dos fundamentos já superados."

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

"HABEAS CORPUS [...] REITERAÇÃO DE PEDIDO [...] NÃO CONHECIDO EM PARTE. [...] Por se tratar de reiteração de pedido e sendo certo que não há notícia nos autos de que tenha ocorrido alteração na situação fática [...] não conheço dos referidos pedidos." (TJES; HC 5000964-69.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024).

Ademais, apenas a título de reforço argumentativo, ainda que se pudesse superar o óbice da reiteração, a decisão atacada encontra-se alinhada ao recente entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068), no sentido de que
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
, não havendo ilegalidade na determinação de prisão após a condenação pelo Conselho de Sentença a uma pena de 21 anos de reclusão.

Portanto, inexistindo fatos novos que alterem o quadro fático-jurídico já apreciado por esta Câmara, o não conhecimento do
writ
é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.